Tribunal: TJDFT
Processo: 0727943-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. As questões suscitadas pela embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do recurso administrativo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.